Tribunal: TJDFT
Processo: 0727306-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. VÍCIO. OMISSÃO. PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO SEM ALTERAÇÃO DE RESULTADO.
1. Se a parte requer a produção de prova testemunhal para comprovar a prática de agiotagem pelo credor e, como resposta jurisdicional, obtém o indeferimento da dilação probatória e, mais tarde, sentença desfavorável, sob a alegação de ausência de evidência do alegado, há cerceamento ao direito de defesa.
2. Consoante o art. 294 do Código de Processo Civil, o devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente.
3. Ao devedor cabe opor, em face do cessionário, todas as exceções que lhe competirem, inclusive a obrigação que originou a dívida.
4. Recurso provido para sanar a omissão, sem alteração de resultado.